Tribunal: STF
Processo: Rcl 36199
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo 0005841-60.2013.8.26.0053, por suposta afronta à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332.
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.- A matéria referente à incidência dos juros compensatórios nas desapropriações é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.118.103/SP. Manutenção do decidido.”
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, ação de desapropriação de imóvel declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual 58.456/2012, cuja sentença a condenou ao pagamento de: “(i) indenização no valor de R$ 1.082.765,00 (um milhão, oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais), válidos para junho de 2013, (ii) juros compensatórios, à razão de 12% ao ano, incidindo sobre a diferença entre 80% do valor depositado em juízo e a indenização fixada (...)”.
    Relata que contra tal decisão interpôs recurso de apelação, o qual foi julgado parcialmente provido, sem modificar o percentual dos juros compensatórios aplicados, mantendo a mesma alíquota fixada na sentença. Contra o acórdão manejou recurso especial, ao qual foi negado seguimento, ensejando a interposição de agravo interno, o qual, por desprovido, deu margem à propositura da presente ação. 
    Discorre que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser “constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação”. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada violou a autoridade de decisão desta Colenda Corte, prejudicando gravemente a reclamante. 
    Sustenta, em defesa de sua pretensão, que “quando da interposição do recurso especial, que trouxe no seu bojo exatamente a questão do julgamento da ADI e pleiteava a redução dos juros compensatórios de 12% para 6%, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo em observância à decisão emanada por esta Corte, deveria ter admitido o trânsito do recurso ao Superior Tribunal de Justiça”. 
    Aduz que a decisão reclamada “negou provimento ao agravo interno e aos embargos de declaração, tudo em patente desrespeito ao decidido por esta Corte,” não havendo qualquer dúvida de que “a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de sua Câmara Especial de Presidentes, desconsiderou os termos do V. Acórdão proferido no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF”. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido para determinar o imediato cumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332. 
    Em 16/08/2019 deferi o pedido de medida cautelar, a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0005841-60.2013.8.26.0053/50000, até o julgamento final desta reclamação.
     Devidamente citados, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil, os beneficiários da decisão impugnada apresentaram contestação (Doc. 24), perfectibilizando os corolários do contraditório e da ampla defesa.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
     Feitas tais ponderações, verifico que, no caso sub examine, o cerne da questão reside em verificar se a controvérsia em questão, relativa ao percentual de correção dos juros compensatórios aplicáveis às ações de desapropriação, guarda similitude com o objeto de discussão da ADI 2.332, na qual impugnava-se o art. 15-A e o art. 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, na redação conferida pela Medida Provisória nº 2.207-43/2000.
    Com efeito, na ação direta de inconstitucionalidade em referência, questionou-se, dentre outros pontos, a inconstitucionalidade da base de cálculo e do percentual dos juros compensatórios na imissão temporária na posse, por violação à cláusula geral de justa indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, da Constituição), bem como a restrição indevida à incidência de juros compensatórios nas desapropriações em que não haja comprovação pelo proprietário de efetiva perda de renda ou de aproveitamento econômico do bem.
    O decisum restou assim ementado, in verbis:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.
    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.
    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.
    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).
    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” 
    Na ocasião, prevaleceu o entendimento no sentido de que o afastamento dos juros compensatórios na desapropriação de imóvel improdutivo viola a garantia constitucional à justa e prévia indenização. Fixou-se, ademais, que o fato do imóvel desapropriado estar, ou não, produzindo renda seria irrelevante para fins de incidência da referida remuneração. 
    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que os juros compensatórios foram corretamente fixados pela decisão contra a qual se recorria, fixados em 12% ao ano, nos termos do que fixado no Julgamento do REsp n. 1.118.103/SP, por se tratar de demanda repetitiva. 
    Com efeito, constou do acórdão ora impugnado, in verbis:
    “a matéria aqui tratada referente à incidência dos juros compensatórios nas desapropriações é idêntica à examinada pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n. 1.118.103/SP, Tema n. 211, com julgamento definitivo de mérito,asseverando, verbis:
    2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, Dje de 25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1ª Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543,C, § 7º),impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408)”. 3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo,hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios,eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional.”
    Interdita-se proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Corte Superior.
    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.”
    Destarte, a partir da leitura do referido excerto, evidencia-se que a decisão reclamada violou a decisão proferida na ADI 2.332-DF, segundo a qual é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. 
    Ao apreciar caso semelhante, posto em análise nos autos da Reclamação 14.794, o Ministro Luís Roberto Barroso também reconheceu a afronta ao aludido precedente.
    Esclareço, por fim, que não há que se falar em inaplicabilidade do precedente em apreço por posterior ao ato reclamado, tal como sugere a Procuradoria-Geral da República em parecer ofertado nos autos (Doc. 27), haja vista que o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, e não do acórdão paradigma ou do seu trânsito em julgado.
    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e parágrafo único do artigo 161 do RISTF, para cassar a decisão proferida nos autos do processo 0005841-60.2013.8.26.0053 pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e determinar que outra seja proferida, observando-se a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário do imóvel objeto de desapropriação, fixada por esta Corte no julgamento da ADI 2.332. 
    Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente